Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-11.2019.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005808-11.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005808-11.2019.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Elisiana Lorenzzon de Oliveira

Recorrido(s):

Municipio de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO RELATIVO AO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE CARGO COMISSIONADO. REJEITADA. ARTIGO 57-A DA LEI 741/2002 INCOMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ARTIGO 88 DA LEI 679/2001. REVOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA DE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Lei Municipal 741/2002, que prevê sobre a alteração do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, dispõe em seu artigo 57-A, que a gratificação concedida aos cargos comissionados não serão incorporadas aos vencimentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Como pode ser observado, a redação da lei n° 704/2002 (lei posterior) é claramente incompatível com os §§ 1° e 2° da Lei 649/2001 (lei anterior), pelo que se operou a revogação tácita dos dispositivos da lei anterior. Nesse sentido, prevê a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB: Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A propósito, ressalto que a revogação se perfectibilizou em agosto de 2002, momento em que o servidor sequer havia completado o requisito temporal para implementação do primeiro décimo, inexistindo, portanto, direito adquirido. Portanto, tenho que a parte Reclamante não faz jus à incorporação como pleiteado, pelo que os pedidos iniciais são improcedentes.”.

3. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.
Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021